Tribunal: TJMT
Processo: 1033625-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033625-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (AGRAVANTE), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (AGRAVANTE), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (AGRAVANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVADO), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (AGRAVADO), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (AGRAVADO), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
– ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIETÁRIA – ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE SÓCIO FALECIDO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONDICIONADO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NULIDADE – NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE O PEDIDO DECLARATÓRIO E A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida.

Quando a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorre logicamente do ato nulo, não se pode falar em fluência autônoma do prazo prescricional, haja vista que o pedido condenatório depende, em essência, do prévio reconhecimento da nulidade do ato impugnado.

Havendo alegação consistente de que o vício apenas foi identificado mediante laudo técnico recente, é prematuro o reconhecimento da prescrição em sede de saneamento, impondo-se o prosseguimento da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INÊS SGARBOSA BORIN E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, na Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Atos Jurídicos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1006439-79.2023.8.11.0015, ajuizada em face de MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP E OUTROS, ao sanear o feito, reconheceu a prescrição da pretensão autoral relativa aos pedidos condenatórios.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que houve extinção prematura dos pedidos condenatórios, uma vez que a nulidade do ato objeto da demanda, consistente na falsificação das assinaturas do falecido Sr. Pedro Borin na 5a Alteração Contratual da empresa Madeireira Borin, compromete todas as disposições patrimoniais subsequentes. Argumentam que, por se tratar de ato nulo, não se aplicam ao caso os institutos da prescrição e da decadência, pois a nulidade não se convalida com o decurso do tempo.

Destacam que a imprescritibilidade do ato registral nulo está em consonância com o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, sendo imprescindível declarar os efeitos materiais decorrentes da transferência ilícita das quotas sociais. Ressaltam que a nulidade da transferência, ocorrida em 1996, resultará em sentença de natureza declaratória e constitutiva, gerando como efeito prático a sub-rogação dos herdeiros nas quotas do de cujus.

Afirmam ainda que a ciência sobre a falsidade da assinatura ocorreu apenas em 2022, em razão do laudo grafotécnico. Assim, entendem que a ação ajuizada em 2023 encontra-se dentro do prazo previsto no art. 206 do Código Civil.

Diante disso, requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma para afastar o reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento do direito à reparação moral e material limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pretendido efeito suspensivo foi deferido, no Id. 257578687.

Contrarrazões no Id. n.o 264521264 por meio das quais a parte recorrida pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a parte recorrente não impugnou especificamente a decisão recorrida. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no feito (Id. 271769852).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Ausência Impugnação).

A parte agravada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica às razões do
decisum
.

De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.

A propósito, trago os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.),
in verbis
:

“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

No caso, em que pese as alegações da parte agravada, verifico que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados no
decisum
pelo julgador de primeiro grau quanto ao acolhimento da preliminar de prescrição.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INÊS SGARBOSA BORIN e outros visando à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Atos Jurídicos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra FORTUNATO BORIN NETO e outros, que, ao sanear o feito, reconheceu a prescrição das pretensões indenizatórias deduzidas na petição inicial, extinguindo parcialmente o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o ato jurídico questionado – a 5a Alteração Contratual da empresa Madeireira Borin Ltda., firmada em abril de 1996 e registrada em julho de 1997 – é nulo de pleno direito por conter falsificação da assinatura do sócio falecido Pedro Borin, o que comprometeria sua validade desde a origem.

Alegam que a ciência da falsidade se deu apenas em 2022, por meio de laudo grafotécnico particular, e que, ajuizada a ação em 2023, não se configura a prescrição, nos termos do art. 206 do Código Civil, aplicando-se ao caso o princípio da
actio nata.

Defendem ainda que, sendo nulo o negócio jurídico, não se convalida com o tempo, e a consequente declaração de nulidade possui efeitos retroativos
(ex tunc
), inclusive quanto à recomposição patrimonial e eventual responsabilização civil.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da incidência de prazo prescricional sobre as pretensões indenizatórias decorrentes de alegada falsificação de assinatura do sócio falecido Pedro Borin, em alteração contratual societária datada de abril de 1996, registrada em julho de 1997, cuja nulidade é sustentada pelos autores com base em laudo técnico particular de 2022.

A decisão agravada reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, com base nos arts. 206, §3o, IV e V, do Código Civil, sob o fundamento de que os pedidos de indenização por danos materiais e morais – conquanto formulados em cumulação com pretensão declaratória de nulidade de ato jurídico – possuem conteúdo autônomo e sujeitam-se aos prazos legais.

Todavia, a compreensão que se extrai da análise sistêmica do caso recomenda a reforma da decisão.

Isso porque, no presente caso, não se está diante de mera invalidade por vício de consentimento, mas de alegação de inexistência de vontade do suposto signatário, por falsificação da assinatura. Ausente a declaração de vontade, o ato não chega a se constituir validamente no plano da existência.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que atos jurídicos inexistentes ou nulos por ausência de manifestação de vontade, especialmente quando oriundos de falsificação, não se convalidam pelo decurso do tempo e não estão sujeitos a prazo prescricional ou decadencial para sua anulação.

Além disso, em caso de falsidade constatada tardiamente, o termo inicial do prazo prescricional para eventual reparação dos danos não é a data do ato, mas sim a data da ciência inequívoca da irregularidade.

Na hipótese, o pedido indenizatório, decorre do fato de que possível falsificação na assinatura do falecido, Sr. Pedro Borin, sócio majoritário na Quinta Alteração Contratual da empresa em 03.04.1996, excluindo-o da sociedade, teria gerado a apropriação indevida ao longo dos anos de vários bens que poderiam pertencer aos agravantes.

O dano material e moral inserido na exordial faz relação à participação societária do Sr. Pedro Borin, genitor dos autores, à época da alteração contratual, senão vejamos:

A toda evidência, portanto, diferente do entendido pelo Juízo
a quo
, existe correlação entre o pedido declaratório e condenatório, não sendo o caso de apreciar eventual prescrição de modo apartado.

Assim, ainda que as indenizações envolvam prestação economicamente aferível, a fluência do prazo prescricional está condicionada ao efetivo conhecimento da irregularidade, o que, de modo unilateral, conforme os elementos constantes nos autos, ocorreu apenas em 2022 e no ano de 2023 foi ajuizada ação declaratória a fim de obter decisão judicial sobre o tema.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – REGISTRO QUE JÁ CONSTAVA EM MATRICULA – BOA-FÉ DO TERCEIRO MACULADA- NEGÓCIO JURÍDICO NULO- PROVA. VENDA A NON DOMINO – PRECRIÇÃO - NÃO OCORRIDA – ILEGITMIDADES ATIVA E PASSIVA – AFASTADA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1.
A pretensão da autora/apelante visa anular ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, com discussão a respeito da relação jurídica contratual, cuja causa de pedir da ação indenizatória está pautada justamente no fato de a 1a ré ter alienado duas vezes o imóvel, prejudicando a autora em seu direito de aquisição (impediu de registrar o imóvel em seu nome).
2 – Prazo prescricional decenal do art . 205, "caput", do Código Civil. 3 - Apesar da BOA FÉ SE PRESUMIR, no caso em apreço, quando da compra realizada entre os apelados, JÁ CONSTAVA EM MATRICULA alusão por registro de que, anteriormente, o imóvel tinha sido transacionado pela empreendedora vendedora (1a requerida) para os autores da demanda. Boa-fé da terceira adquirente maculada. 4- A nulidade constitui um defeito insanável . Não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nem produz o negócio jurídico nulo os efeitos desejados pelas partes ao contratar, nos termos do artigo 169 do Código Civil. 5. Visivelmente demonstrada a ausência de dos elementos que corroborem a regularidade da alienação, deve ser reconhecida a fraude no negócio jurídico e a consequente caracterização de venda a non domino. 6 - Por se tratar de venda nula, pois seu objeto é impossível, não fisicamente, mas juridicamente, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe que conste como objeto de um negócio jurídico de compra e venda entre determinados agentes um bem que não pertença a nenhum deles, pois ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja titular . 7 - A indenização por danos morais, além de servir para compensar a autora pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita. 8 - “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” (Art. 1 .418 do Código Civil) 9 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido. Procedência da ação.”
(TJ-MT - AC: 00140416120158110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a prescrição – Inconformismo do autor – Alteração contratual de sociedade empresária ocorrida em 1996 – Alegação do autor de que não participara do ato – Prova pericial constatou que as assinaturas constantes do instrumento são falsas, não originárias do punho do autor –
Negócio jurídico nulo (inválido), porque ausente manifestação de vontade a obrigar o autor a qualquer título ou sob qualquer fundamento – Imprescritibilidade – Dano moral in re ipsa – Réus que têm o dever de indenizar o autor por danos morais –
Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Sentença reformada para julgar-se procedentes os pedidos iniciais – Sucumbência dos réus – Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1024443-25.2015 .8.26.0405 Osasco, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 25/04/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2024)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADO VÍCIO DE SIMULAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MASSA LIQUIDANDA .
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA .
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. A controvérsia dos autos resume-se à fixação do prazo prescricional, e do respectivo termo inicial, para a pretensão de natureza condenatória formulada por instituição financeira em liquidação extrajudicial, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. 2 . O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, mas seus efeitos patrimoniais podem ser atingidos pela prescrição, na linha do que dispõe o Enunciado no 536/CJF. 3. À mingua de previsão específica na Lei no 6.024/1974, deve ser aplicado o art . 206, § 3o, V, do Código Civil, que fixa em 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, porquanto não amparada a pretensão no inadimplemento dos contratos cuja nulidade se pretende ver declarada, mesmo porque a massa liquidanda, além de não ser parte na relação contratual, nem sequer existia, em seu viés subjetivo, ao tempo da celebração de tais avenças. 4. Não se tratando de responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do contrato, mas de responsabilidade civil extracontratual, resultante da suposta prática de um ato ilícito (simulação), deve ser afastada a aplicação da regra geral do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal) . 5. Embora submetidas a procedimentos próprios estabelecidos em leis distintas (Lei no 6.024/1974 e Lei no 11.101/2005), tanto a massa liquidanda quando a massa falida somente se tornam aptas a exercer pretensões em defesa dos interesses gerais dos credores após a decretação da liquidação extrajudicial ou da falência, conforme o caso . 6. Decretada a liquidação ou falência, a nova situação jurídica que se instala torna distinta a pessoa da Massa relativamente à pessoa da instituição liquidanda ou empresa falida, mas, a despeito disso, sucedendo estas nas relações jurídicas então firmadas no passado. 7. Como a liquidação extrajudicial, a falência ou o deferimento da recuperação judicial não se inserem entre as causas que interrompem a prescrição ( CC/2002, art . 202) não se inaugura em favor da respectiva Massa um novo prazo de prescrição, como de interrupção se pudesse dizer. 8. A liquidação extrajudicial, o decreto de falência ou o deferimento da recuperação judicial apenas suspendem o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor (arts. 18, ?a? e ?e?, da Lei no 6 .024/1974 e 6o, Lei no 11.101/2005), não suspendendo, pois, as lides em que este esteja no polo ativo. 9. O prazo prescricional da pretensão condenatória somente começará a fluir após o trânsito em julgado da pretensão declaratória ( CC/2002, 189 ? actio nata) da qual for dependente . 10. Recurso especial provido. CIVIL. PROCESSO CIVIL . RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADO VÍCIO DE SIMULAÇÃO . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL . INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE . PRELIMINARES AFASTADAS.1. A controvérsia principal dos autos resume-se ao exame das preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade, ativa e passiva, para o ajuizamento de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada por instituição financeira em liquidação extrajudicial.2 . Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.3. Do mesmo modo que não se pode confundir a pessoa do falido com a massa falida, é preciso situar em planos distintos a instituição financeira em liquidação extrajudicial e a respectiva massa liquidanda, visto que esta, após a decretação da liquidação, também atua em defesa dos interesses gerais dos credores.4 . Hipótese em que a pretensão deduzida pela massa liquidanda, de recuperar ativos de grande valor antes pertencentes a uma empresa integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira sob liquidação, guarda perfeita lógica com a narrativa apresentada na peça introdutória. Inépcia da petição inicial não configurada.5. As condições da ação, aí incluída a legitimidade, tanto ativa quanto passiva, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial .6. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 2071493 MT 2023/0148622-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Com efeito, nos casos em que a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorre logicamente da declaração de nulidade de ato jurídico por falsificação ou ausência de manifestação de vontade, não se pode falar em prescrição antes do reconhecimento judicial do vício.

Agir de forma contrária implicaria cercear o direito do jurisdicionado de buscar a reparação de lesão a direito decorrente de um ato cuja invalidade só se torna manifesta após prova pericial ou decisão judicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a decisão do juízo de origem que reconheceu a ocorrência de prescrição em relação ao pleito indenizatório dos autores/agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025